Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE PRESO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O GENITOR EXERCER TRABALHO E DE AUFERIR RENDAS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. A circunstância de o genitor se encontrar preso em decorrência de condenação criminal não o exime de prestar a obrigação alimentar, pois essa situação não o impede de exercer atividade remunerada, nos termos do artigo 31 da Lei no 7.210/1984, nem o obsta de auferir outras rendas. Além desse aspecto, “Não se pode afastar o direito fundamental do menor à percepção dos alimentos ao argumento de que o alimentante não teria condições de arcar com a dívida, sendo ônus exclusivo do devedor comprovar a insuficiência de recursos financeiros.” (REsp 1886554/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/12/2020)
3. Quando a causa envolve interesse relativo a criança e adolescente, na qual se inclui a questão dos alimentos, a solução do litígio deve considerar o melhor interesse do menor.
4. Ausente a investigação, com maior profundidade, acerca das possibilidades do pai, pois não houve dilação probatória para averiguar se ele aufere renda em razão de trabalho, do recebimento de eventual auxílio-reclusão ou mesmo de bens que disponha, nem da atual situação carcerária dele, impõe-se a nulidade da r. sentença, por violação ao devido processo legal, para que possa ser prestigiado o melhor interesse das crianças.
5. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.